Tribunal: TJDFT
Processo: 0000137-21.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000137-21.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOCKEY CLUBE DE BRASÍLIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Conforme decisão ID 16778364, a subcessão realizada entre GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA já foi considerada nos cálculos de atualização do precatório homologados por esta Coordenadoria. Dessa forma, nada há a prover em relação ao requerimento ID 21954884. 2. Conforme decisão ID 16778364, a subcessão realizada entre PARK WAY AUTOMOVEIS LTDA e GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA já foi considerada nos cálculos de atualização do precatório homologados por esta Coordenadoria. Dessa forma, nada há a prover em relação ao requerimento ID 22058122. 3. Conforme decisão ID 16778364, a subcessão realizada entre ITALIA BRASILIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA já foi considerada nos cálculos de atualização do precatório homologados por esta Coordenadoria. Dessa forma, nada há a prover em relação ao requerimento ID 22132749. 4. Conforme decisão ID 16778364, a subcessão realizada entre PLANALTO DE AUTOMOVEIS S/A e GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA já foi considerada nos cálculos de atualização do precatório homologados por esta Coordenadoria. Dessa forma, nada há a prover em relação ao requerimento ID 22424989. 5. Trata-se de pedido incidental formulado por SANTA FE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (ID 22041746) visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor JOCKEY CLUBE DE BRASILIA, cedidos originariamente à cessionária GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e, posteriormente, à subcessionária CABIRIA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. Conforme se confere da decisão ID 16778364, os créditos pertencentes à subcessionária CABIRIA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA foram utilizados integralmente em processo de compensação tributária, sendo que o competente certificado foi expedido no ID 17904944. À vista disso, INDEFIRO o pedido de habilitação. 6. Trata-se de pedido incidental formulado por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA (ID 22060186) visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor JOCKEY CLUBE DE BRASILIA, cedidos originariamente à cessionária GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e, posteriormente, à subcessionária COMERCIAL OK BENFICA DE PNEUS LTDA (sucedida por CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA). Conforme se confere da decisão ID 16778364, os créditos pertencentes à subcessionária COMERCIAL OK BENFICA DE PNEUS LTDA (sucedida por CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA) foram utilizados integralmente em processo de compensação tributária, sendo que o competente certificado foi expedido no ID 17904946. À vista disso, INDEFIRO o pedido de habilitação. 7. Trata-se de pedido incidental formulado por ITALIA BRASILIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (ID 22413703) visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionárias dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor JOCKEY CLUBE DE BRASILIA, cedidos originariamente à cessionária GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Conforme se confere da decisão ID 16778364, os créditos pertencentes à cessionária GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA foram integralmente subcedidos a terceiros ou utilizados em processo de compensação tributária (certificado ID 17904939), antes da escritura de cessão ID 22413705. À vista disso, INDEFIRO o pedido de habilitação. Por conseguinte, resta prejudicado o pedido de expedição de certidão de titularidade (ID 22445762). 8. Trata-se de pedido incidental formulado por PARK WAY AUTOMOVEIS LTDA (ID 24335896) visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor JOCKEY CLUBE DE BRASILIA, cedidos originariamente à cessionária GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e, posteriormente, ao subcessionário ANTONIO COURA MENDES. Conforme se confere da decisão ID 16778364 - item 4, o pagamento dos créditos pertencentes ao subcessionário ANTONIO COURA MENDES encontra-se suspenso por determinada do Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, no bojo do processo de n. 0751399-80.2018.8.07.0016. No momento, esta Coordenadoria aguarda a resposta do ofício ID 21291070. À vista disso, INDEFIRO, por ora, o pedido de habilitação, tendo em vista a indisponibilidade do crédito por parte do subcessionário ANTONIO COURA MENDES. Por conseguinte, resta prejudicado o pedido de expedição de certidão de titularidade (ID 24335896). Publique-se. Intimem-se, inclusive o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios